Tribunal: TJES
Processo: 5005612-20.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005612-20.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ECTI EQUIPE CAPIXABA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
APELADO: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta por sociedade médica (ECTI - Equipe Capixaba de Terapia Intensiva Ltda.) contra sentença que, em ação declaratória c/c repetição de indébito, julgou improcedente o pedido de enquadramento no regime de tributação fixa do ISSQN (sociedade uniprofissional) e restituição de valores pagos a maior, fundamentando-se na ausência de prévio requerimento administrativo junto ao Município de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento judicial do direito ao recolhimento do ISSQN por alíquota fixa (sociedade uniprofissional), com efeitos retroativos, quando o contribuinte não formalizou a opção mediante prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O regime de tributação fixa para sociedades uniprofissionais não opera de forma automática, dependendo de opção expressa do contribuinte.

4.
A inércia da sociedade em formalizar o indispensável requerimento administrativo impede o reconhecimento judicial do benefício fiscal, uma vez que a constituição do direito submete-se à verificação administrativa do preenchimento dos requisitos legais.

5.
O Poder Judiciário não
pode
atua
r
como substituto da Administração Tributária na análise originária de requisitos para a concessão de regimes fiscais diferenciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O enquadramento de sociedade uniprofissional no regime de tributação fixa do ISSQN exige o cumprimento das obrigações instrumentais previstas na legislação municipal, sendo imprescindível o prévio requerimento administrativo.

2.
A ausência de solicitação administrativa oportuna inviabiliza a pretensão judicial de alteração do regime de tributação com efeitos retroativos.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; Decreto Municipal n. 15.815/2014 (Vitória/ES); CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, ApCiv 0001485-23.2020.8.08.0006, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 04-11-2024; TJES, ApCiv 0018407-63.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 14-10-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5005612-20.2024.8.08.0024
.

APELANTE
:
ECTI - EQUIPE CAPIXABA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

ECTI - Equipe Capixaba de Terapia Intensiva Ltda. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito” ajuizada por ela contra o Município de Vitória, que julgou improcedente o pedido contido na petição inicial.

Consoante se extrai do relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de demanda intitulada de ‘ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito’ ajuizada por ECTI EMPRESA CAPIXABA DE TERAPIA INTENSIVA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, estando as partes devidamente qualificadas na inicial.

Sustenta a autora que: 1) é pessoa jurídica de direito privado, possuindo como sócios apenas médicos devidamente graduados, exercendo profissão regulamentada, desenvolvendo todas as atividades de interesse daquela, notadamente na área de realização de procedimentos médicos, sendo os referidos serviços efetivados unicamente pelos seus sócios; 2) o contrato social prevê que seus sócios prestam os serviços médicos de forma pessoal, o que demonstra que aquela possui caráter unipessoal, fato este que lhe permite o gozo da regra prevista no art. 9º, §3º do Decreto-lei nº 406/68; 3) o Réu exige o pagamento do ISSQN com base na aplicação de alíquota incidindo sobre o faturamento total obtido pela empresa; 4) o Réu desconsidera a característica de sociedade onde o serviço é prestado pelos profissionais componentes de seu quadro societário, com atividade devidamente regulamentada, o que a permitiria recolher o ISSQN pelo número de profissionais que lhes prestam serviço.

Em sede liminar, requereu seja ‘determinando que o Município de Vitória/ES se exima de efetuar a exigência, em face da Autora, do ISSQN incidente sobre o seu faturamento mensal, (...) bem como seja reconhecido o direito desta em efetuar o depósito em juízo dos valores questionados neste feito, isto em relação ao tributo destacado, determinando que a Ré se abstenha de efetuar qualquer ato de cobrança/constrição do referido valor, eis a suspensão da exigibilidade do tributo, tal como determinado pelo art. 151. II do CTN’. No mérito, seja declarada a inexigibilidade do ISSQN sobre os valores referentes aos faturamentos da Autora, determinando que esta seja tributada na forma do art. 9º, §3º do Decreto lei 406/68 c/c Lei Complementar nº 116/03, sem as exigências postas pela Lei Municipal nº 861/17, impondo, com isto, o pagamento do tributo em destaque pelo número de profissionais que prestam serviços através da sociedade Autora; que seja o Município Réu condenado a pagar, em favor da Autora, a título de repetição de indébito, os valores recolhidos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos contados a partir da distribuição do presente feito, devendo o referido valor ser atualizado com base na taxa Selic do período ou outra que a substitua”.

Nas razões recursais (id 14750140) sustentou a apelante, em síntese, que: 1) a sentença incorreu em erro de julgamento ao exigir o prévio requerimento administrativo como condição para a propositura da ação, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição; 2) preenche os requisitos para o recolhimento do ISS em valor fixo, nos termos do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/
19
68, visto que presta serviços médicos de forma pessoal e uniprofissional; e 3) a constituição sob a forma de sociedade limitada não descaracteriza, por si só, a natureza uniprofissional da sociedade, nem lhe atribui caráter empresarial que impeça o benefício fiscal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requereu anulação da sentença
a fim de declarar
o
direito
dela
ao recolhimento do ISSQN na forma do art. 9º, § 3º do Decreto-Lei n. 406/
19
68 (parcela fixa),
bem como para condenar o ente municipal à restituição do indébito tributário relativo aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da demanda
.

A controvérsia cinge-se ao direito da apelante de recolher o ISSQN sob a sistemática de alíquota fixa (art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968), em detrimento da tributação variável sobre o faturamento. A sentença de improcedência fundou-se na ausência de prévio requerimento administrativo para opção pelo regime diferenciado.

O regime de tributação fixa para sociedades uniprofissionais não opera de forma automática. A legislação do Município de Vitória (Decreto n. 15.815/2014) estabelece, de forma cogente, que o enquadramento nessa modalidade depende de opção expressa do contribuinte.

No caso, restou incontroverso que a apelante não formalizou o indispensável requerimento administrativo nos períodos vindicados. A inércia da contribuinte em cumprir a obrigação instrumental prevista na legislação local impede o reconhecimento judicial do benefício fiscal, uma vez que a constituição do direito depende da verificação administrativa do preenchimento dos requisitos legais (natureza pessoal e ausência de caráter empresarial).

Em hipótese análoga, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça que “Prevendo o Código Tributário Municipal que ‘o reconhecimento do enquadramento da sociedade profissional no regime especial ocorrerá, necessariamente, em decorrência de requerimento expresso, devendo, obrigatoriamente, a sociedade, comprovar o atendimento dos requisitos estabelecidos nesta lei e no regulamento’, providência não cumprida pela recorrente, mister a manutenção da sentença.” (ApCiv 0001485-23.2020.8.08.0006, Des. Rel. Fabio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 04-11-2024).

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Tributária na análise originária de requisitos para concessão de regimes fiscais diferenciados
1
. A pretensão de alteração do regime tributário com efeitos retroativos, sem a prévia provocação do Fisco na forma e prazos legais, viola a legalidade estrita e a segurança jurídica.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
- (ApCiv 0018407-63.2016.8.08.0012, Des. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 14-10-2025); (ApCiv 5028809-38.2023.8.08.0024. Des
a
. Rel
a
. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data do julgamento: 28-07-2025).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.